Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732805-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA EMBARGADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA, CAMILA HOSKEN CUNHA, FELICIANO GARCIA SANTANA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, TILIA DE SOUZA CRUZ DESPACHO Dê-se vista à parte embargada para apresentação de contrarrazões em 05 (cinco) dias, em respeito ao artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil[1]. [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Brasília,1 de setembro de 2021 14:51:06. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA